Tribunal: TJMT
Processo: 1018498-13.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MANUTENÇÃO DE POSSE – DOMÍNIO E POSSE DO EMBARGANTE – PROVA RAZOÁVEL - SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO.
Em Embargos de Terceiro, havendo prova razoável do domínio ou da posse, deve ser deferido o pedido liminar de suspensão das medidas constritivas sobre o imóvel.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018498-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição, Intervenção de Terceiros, Ausência de Interesse Processual]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL CARDOSO DE MORAES - CPF: 004.117.821-18 (ADVOGADO), ONOFRE DAL PIVA - CPF: 011.074.020-34 (AGRAVANTE), KAROL ONOFRE DAL PIVA - CPF: 821.589.830-00 (AGRAVANTE), ROSILEIA REGINA DAL PIVA - CPF: 604.610.800-44 (AGRAVANTE), LUCIANE DAL PIVA - CPF: 653.955.220-34 (AGRAVANTE), JOSE RAVANELLO - CPF: 177.983.700-30 (ADVOGADO), RAUL ALENCAR CHIMELLO - CPF: 869.570.741-53 (AGRAVADO), JAIR DOMINGOS OLIVEIRA CHIMELLO - CPF: 667.888.111-72 (AGRAVADO), LENIR SALETE PAIER - CPF: 705.288.880-72 (AGRAVADO), DIETER METZNER - CPF: 211.460.710-00 (ADVOGADO), JOAO MARCELO DE SOUSA TRINDADE - CPF: 453.013.951-49 (ADVOGADO), EMILLY GOMES DA COSTA - CPF: 019.668.781-09 (ADVOGADO), WILMAR SCHRADER - CPF: 312.549.939-91 (ADVOGADO), DOMINGOS AVELINO CHIMELLO - CPF: 259.470.280-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE LOURDES ANTONIA DAL PIVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO –
CUMPRIMENTO DE SEN
T
ENÇA EM MANUTENÇÃO DE POSSE
–

DOMÍNIO E POSSE DO EMBARGANTE – PROVA RAZOÁVEL -
SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS – RECURSO
NÃO
PROVIDO.

Em Embargos de Terceiro, havendo prova razoável do domínio ou da posse, deve ser deferido o pedido liminar de suspensão das medidas constritivas sobre o imóvel
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1018498-13.2024.8.11.0000 de decisão da2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Embargos de Terceiro, determinou
a suspensão da medida constritiva incidente sobre o bem litigioso objeto dos embargos, bem como a manutenção provisória da posse em favor dos embargantes, conforme artigo 678 do Código de Processo Civil
.

Os agravantes alegam que os agravados não são terceiros, mas sim herdeiros
do réu na Ação de Manutenção de Posse
n. 0000001-87.1983.811.0037, que transitou em julgado em 2016
, e cujo cumprimento de sentença
deu origem aos Embargos de Terceiro que obteve a
decisão
agravada
.

Arguem que
os agravados não
têm
legitimidade p
ara embargos de terceiro, não têm interesse de agir
e trata-se de coisa julgada, ou seja, teriam o único intuito de rediscutir a matéria.

Asseguram que a intenção dos agravados é desconstituir aquela sentença, cuja reforma demandaria ação rescisória.

Pedem que a decisão agravada seja cassada, que os Embargos de Terceiro sejam
extintos e seja determinad
o o prosseguimento do Cumprimento de Sentença na Manutenção de Posse
.

Efeito suspensivo
indeferido no ID n.
225789694
.

Contraminuta no ID n.
230421188
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravados ajuizaram o feito alegando que são possuidores do lote de 298 hectares, registrado em nome da União Federal, denominado fazenda
Chimello
, em fase final de regularização fundiária com o Instituto Nacional de Reforma e Colonização Agrária, processo administrativo no 56419.000338.2015.07, estando certificada administrativamente a legalidade da posse deles, além de preenchem todos os requisitos legais da Lei n. 11.952/2009, alterada pela Lei n. 13.465/2017.

Alegam que estariam na iminência de sofrerem constrição ilegal de seus bens, em razão do cumprimento de sentença proferida na Reintegração de Posse n. 00001-87.1993.8.11.0037.

Pontuam que não participaram de qualquer forma naquela demanda, e possuem a área em nome próprio por anuência do detentor do domínio, o INCRA.

Destacam que residem no local, onde plantam e criam animais, unicamente com ajuda familiar (filhos e mulher) agindo e requerendo sua regularização fundiária em condomínio de acordo com permissivo da Lei 13.465/2017.

Explicam que o réu naquela possessória (Domingos Avelino
Chimello
), faleceu em janeiro de 2024, era o pai deles, e nada tinha a ver com essas terras que são deles.

Foi designada audiência de conciliação e, após, proferido o
decisum
, nos seguintes termos:

(...)

Sob tal conjuntura, há elementos processuais que denotam a pertinência material do direito.

Com efeito, a posse restou demonstrada pelo processo administrativo no 56419.000338.2015-07, relativo ao requerimento de regularização fundiária perante o
INCRA/MT formulado pelos embargantes em 01/10/2015 (Num. 147672814).

Ademais, em sede de audiência preliminar, a testemunha Ronaldo Miguel Costa Leite Filho informou que, no processo administrativo de regularização fundiária, foram feitas vistorias que constataram a posse dos embargantes sobre a área rural pertencente à Gleba Primavera.

Destarte, neste momento processual, reconhecendo suficientemente provada a posse, determino a suspensão da medida constritiva incidente sobre o bem litigioso objeto dos embargos, bem como a manutenção provisória da posse em favor dos embargantes, conforme artigo 678 do Código de Processo Civil.
(Id n. 158675698 – autos em primeiro grau)

Inicialmente cumpre pontuar que o Agravo de Instrumento visa unicamente
averiguar o acerto da decisão proferida pelo magistrado de primeira instância, desse modo, está restrita aos pontos nela tratados sob pena de supressão de instância
.

Desse modo, os argumentos de
legitimidade
ativa, interesse de agir, coisa julgada e rediscussão de matéria, não serão analisados
uma vez que ainda não foram apreciados em primeiro grau.

Quanto à determinação de suspensão
da medida de cumprimento de sentença, o art. 678 do CPC dispõe que,
se suficientemente provado o domínio ou a posse, a medida será suspensa, bem como será determinada a manutenção ou reintegração
provisória na posse.

Neste caso,
as provas trazidas aos autos, assim como o depoimento do funcionário do INCRA em audiência de justificativa prévia, indicam que a área
pleiteada na referida Manutenção de Posse é diferente da defendida pelos Embargos de Terceiro, ou seja,
o mandado naqueles autos estaria sendo cumprido em área diversa da definida naqueles autos.

Ademais,
o Processo de Regularização Fundiária n.
56419.000338.2015-07
, mostram que os
298ha
, defendidos
pelos agravados
nos Embargos de Terceiro
, está em nome da
União Federal
,
e é
denominado
Fazenda
Chimello
. Esse processo está em fase final de tramitação no
INCRA/MT
.

Nos autos da Regularização Fundiária
também está demonstrada a efetiva prova de que os agravados estão na posse do imóvel.

Assim, como
ao menos inicialmente, existem indícios de que a área de terras não
e
a mesma, portanto
os agravados, neste caso seriam terceiros atingidos em área que possuem como sua e que tem processo de regularização fundiária em fase adiantada,
os requisitos do art. 678 do CPC estão preenchidos o que autoriza
o efeito suspensivo
em Embargos de Terceiro.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE IMÓVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – DOMÍNIO E POSSE – PROVA RAZOÁVEL – SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS – RECURSO PROVIDO.

Em Embargos de Terceiro, havendo prova razoável do domínio ou da posse, deve ser deferido o pedido liminar de suspensão das medidas constritivas sobre o imóvel.
”

(N.U 1006573-20.2024.8.11.0000,
Rel. Des.
Rubens
d
e Oliveira Santos Filho
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024,
Publicado
no DJE 29/06/2024)
.

Diante disso,
nego provimento
ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024